Tribunal: TJMT
Processo: 8010435-28.2016.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010435-28.2016.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI - ME - CNPJ: 18.942.347/0001-19 (RECORRENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), VIANA E SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 09.228.053/0001-39 (RECORRIDO), JULIO CESAR MARQUES - CPF: 860.678.181-91 (ADVOGADO), JOSILEY COSTA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 813.822.511-49 (ADVOGADO), TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA - CPF: 536.383.101-59 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 015.945.051-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA – QUESTIONAMENTO QUANTO A EXISTÊNCIA DO VÍCIO DO SERVIÇO PRESTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada a parte a realização de prova testemunhal, pena de cerceamento de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020